Tribunal: TJSP
Processo: 3002616-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO POR AMBAS AS PARTES. NÃO ENFRENTAMENTO DO SUPOSTO JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A COISA JULGADA QUANTO AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. A inclusão indevida dos juros compensatórios e moratórios implica erro de cálculo, podendo ser corrigido a qualquer tempo,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO POR AMBAS AS PARTES. NÃO ENFRENTAMENTO DO SUPOSTO JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A COISA JULGADA QUANTO AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. A inclusão indevida dos juros compensatórios e moratórios implica erro de cálculo, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Tribunal (L 9.494/97, art. 1o-E), não consubstanciando, assim, alteração dos critérios jurídicos estabelecidos no título executivo e nem desatenção ou violação à coisa julgada, eis que, no caso, em consonância à tese definida pelo STF no Tema 810. A modulação das ADI 4.357 e 4.425 solucionou a questão apenas para a segunda fase do processo de execução, ou seja, somente para os processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos. Quanto aos descontos previdenciários, de fato, a jurisprudência do STJ segue no sentido de que, não havendo previsão a esse respeito na sentença, não se pode estipulá-la na fase de execução, sob pena de afronta à coisa julgada. V. acórdão que merece reforma parcial. Acolhimento de ambos os embargos. Efeito infringente somente no recurso da agravada.
Embargos acolhidos, com efeito infringente.